Tribunal: STF
Processo: RE 90385
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1979-11-07
Data de publicação: 1979-11-07

Ementa:
SERVIDOR ESTADUAL SUJEITO A REGIME ESPECIAL (ART. 106 DA
CONSTITUIÇÃO). INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO AO REGIME
TRABALHISTA SOB O QUAL FOI ADMITIDO, SEGUNDO ENTENDIMENTO DA MAIORIA
DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INCOMPETENCIA, EM CONSEQUENCIA, DA
JUSTIÇA DO TRABALHO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO.